Tribunal: TJSP
Processo: 1085327-18.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Operações fraudulentas realizadas por terceiros. Pretensão de reembolso da instituição financeira em razão de sua responsabilização em processo anterior, movido pela correntista e consumidora, vítima de estelionatários. Sentença de improcedência. Ausência de prova da responsabilidade da ré pela fraude nas operações. Indícios de que atuou como intermediadora da ordem de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Operações fraudulentas realizadas por terceiros. Pretensão de reembolso da instituição financeira em razão de sua responsabilização em processo anterior, movido pela correntista e consumidora, vítima de estelionatários. Sentença de improcedência. Ausência de prova da responsabilidade da ré pela fraude nas operações. Indícios de que atuou como intermediadora da ordem de pagamento. Falha na segurança do banco que permitiu a invasão de seu sistema e obtenção dos dados sigilosos de seus clientes para, posteriormente, permitir a prática da fraude por meio da plataforma da requerida. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.